Tribunal: TJPA
Processo: 0003250-98.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003250-98.2016.8.14.0039

RECORRENTE: ISMAEL FERREIRA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003250-98.2016.8.14.0039

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: Vara Criminal da Comarca de Paragominas – PA

Recorrente: ISMAEL FERREIRA NUNES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a tentativa de homicídio, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos II do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ISMAEL FERREIRA NUNES em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas – PA, em 20/05/2021 (Num. 9433974 – pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0003250-98.2016.8.14.0039 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do CP, tendo como vítima WISLEY MONTEIRO DE SOUSA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9433979 – pág. 1/7, o recorrente sustenta a necessidade de absolvição pela insuficiência de provas nos autos, tendo em seu desfavor apenas o testemunho da vítima. Porém, não sendo esse o entendimento deste juízo, pretende então a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal de natureza leve, pois não tinha intenção de ceifar a vida da vítima.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP, com sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza leve.

Em contrarrazões sob o Num. 9433983 – pág. 1/9, o Ministério Público, não vislumbrando indícios de autoria, se manifestou pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em manifestação sob o Num. 10020831 – pág. 1/6, o Ministério Público em 2º grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão de pronúncia recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 9433911 – pág. 2/4, no dia 06/11/2013, por volta das 21h00, o acusado ISMAEL FERREIRA NUNES, ora recorrente, em comunhão de vontade com o nacional IDALBERTO DA SILVA VIEIRA, atentaram contra a vida da vítima WISLEY MONTEIRO DE SOUSA, por motivo torpe, não tendo logrado êxito em seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades. Segundo o libelo, a vítima transitava em via pública quando os acusados se aproximaram, em uma motocicleta, tendo o recorrente descido, sacado uma arma de fogo que portava, e efetuado disparos na direção da vítima, que correu para escapar da agressão, e mesmo ferida, se escondeu em um telhado de uma residência próxima, quando avistou uma viatura policial, que a socorreu. Em seu depoimento, a vítima afirmou que soube através de terceiros que o recorrente e seu comparsa tentaram tirar sua vida a mando de traficantes, por ser usuário de drogas e suposto informante da polícia.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da insuficiência de provas e desclassificação para o crime de lesão corporal simples:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade das lesões causadas à vítima WISLEY MONTEIRO SOUSA, representada pela
Ficha Individual de Cadastro e Atendimento no Pronto Socorro,
sob o Num. 9433913 – pág.
9
, assinado por 02 (dois) profissionais de saúde, atestando ser vítima de agressão, como dados clínicos
“atirado(sic), não cooperativo, não deixa ser examinado”
, com observação de RX de cotovelo, estando o documento em conformidade com o determinado no art. 159, §1º do CPP.
In verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§1º.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
. (grifei)

Com efeito, a Ficha de Atendimento possui data de 06/11/2013, data do delito em apuração, e está assinado pelo médico Daniel V. Chaves, inscrito no CRM sob o n° 1153 e pelo enfermeiro Antônio Porfírio da C. Carmo.

Quanto à autoria, menciono pequeno trecho das declarações do acusado, em seu interrogatório prestado sob o
Num.
58595902
:
“(...) Que conhece o outro acusado Idalberto, conhecido como “neguinho do pó”; Que não conhece a vítima, nem mesmo de vista; Que talvez a vítima o tenha confundido para o ter acusado; Que já viu a vítima uma ou duas vezes, mas não a conhece; Que responde a outro processo, por homicídio; Que não foi preso por este processo; Que está preso por outro caso, ocorrido depois de 2013; (...) ”

A vítima WISLEY MONTEIRO DE SOUSA, sob o
Num. 58595876 a Num.
58595884, prestou depoimento perante juízo
a quo,
do qual destaco o seguinte trecho, reduzido a termo:
“(...) Que andava pela rua em companhia de um terceiro; Que se aproximou uma motocicleta onde estavam os acusados Idalberto e o recorrente Ismael; Que o Ismael deu o tiro; Que foi atingido no pé e no braço (aponta o cotovelo); Que fugiu pulando o muro de uma residência; Que no terreno subiu no telhado porque achou uma escada; Que o acusado não atirou em seu colega; Que antes de irem embora, falaram que voltariam; Que a moto era de cor escura; Que eram entre 07h30 e 20h00 da noite; Que a rua era de piçarra; Que a moto veio por trás; Que na passagem a vítima recebeu o tiro; Que foi ao médico para ver os ferimentos, tendo feito raio-x (aponta o cotovelo); Que havia uma rixa antiga; Que levou dois tiros, um no pé e outro no cotovelo; Que ouviu cerca de 20 disparos; Que apenas Ismael estava armado; Que conhece Ismael e sabia que este era pistoleiro; Que depois do fato em apuração, tentaram lhe matar outras vezes; Que ocorreu do mesmo jeito, andando na rua; Que sabe que Ismael está preso por outro crime; Que Ismael desceu da moto desferindo os tiros; Que a moto parou a cerca de seis metros; Que o acusado não pulou o muro, voltando para a moto; Que não tinha dívida com o acusado

(...)”
.

Pois bem. Importante ressaltar que a inexistência de testemunha presencial não desacredita a versão da vítima apresentada em juízo,
quando harmônica e coerente com os elementos de informação colhidos em sede policial
.

Prosseguindo, a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A despeito de não ser permitido, nesta fase processual, o exame detalhado do conjunto probatório ou a valoração das provas, necessário destacar a Ficha Individual de Cadastro e Atendimento no Pronto Socorro, sob o Num. 9433913 – pág. 9 e os depoimentos colhidos já na fase judicial (Num. 58595902 e Num. 58595876 a Num. 58595884) como elementos de convicção existentes nos autos e que indicam o acerto da sentença recorrida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois não comprovado de plano que o recorrente não possuía ânimo homicida. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de dolo no caso concreto.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. 2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
. 3 – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (9447941, 9447941, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022